Tribunal: TJPA
Processo: 0804043-54.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804043-54.2023.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO VIANA ROCHA LOPES

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0804043-54.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

ADVOGADO: EDUARDO ALVES MARÇAL – OAB/MT 13.311

AGRAVADO: ANTÔNIO VIANA ROCHA LOPES

ADVOGADO: BRUNO MEDEIROS DURÃO – OAB/RJ 152.121

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA contra acórdão proferido em Apelação Cível pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que cassou sentença por nulidade decorrente de cerceamento de defesa. A parte agravante pretende reformar o acórdão colegiado, alegando razões de mérito para o agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir a admissibilidade do Agravo Interno interposto contra decisão colegiada, considerando os limites legais para a interposição desse recurso, conforme previsto no art. 1.021 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Agravo Interno, segundo o art. 1.021 do CPC, é cabível apenas contra decisões monocráticas, não sendo admitido contra decisões colegiadas, configurando erro grosseiro sua interposição em tais casos.

4.

A interposição de Agravo Interno contra acórdão colegiado revela-se inadmissível, em razão de jurisprudência pacífica no STJ e no próprio TJPA, que considera erro processual grosseiro o manejo desse recurso contra decisões colegiadas.

5.

A inadmissibilidade do recurso decorre da inadequação da via eleita, inviabilizando o conhecimento do Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo Interno não conhecido por ser manifestamente inadmissível, aplicando multa de 1% do valor atualizado da causa conforme art.
1.021, § 4º do CPC.

Tese de julgamento
:

1.

A interposição de Agravo Interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, sendo o recurso inadmissível, nos termos do art. 1.021 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800356-42.2021.8.14.0007, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 05/03/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800950-24.2019.8.14.0008, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, julgado em 21/05/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0804043-54.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA ADVOGADO: EDUARDO ALVES MARÇAL – OAB/MT 13.311

AGRAVADO: ANTÔNIO VIANA ROCHA LOPES

ADVOGADO: BRUNO MEDEIROS DURÃO – OAB/RJ 152.121

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
interpôs

Agravo Interno em Apelação Cível contra
acórdão
(Vide PJe ID

22556487) que

cassou a sentença objurgada eis que nula de pleno direto por
error in procedendo
.

São esses os termos da

ementa:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROCEDIMENTO COMUM. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ART. 357 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ANTÔNIO VIANA ROCHA LOPES contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação revisional de contrato, proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, Estado do Pará. O apelante argumenta que houve cerceamento de defesa, uma vez que não foi realizada a audiência de instrução e julgamento prevista no art. 357 do CPC. Ao final, requereu a nulidade da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de realização da fase de saneamento e organização processual, bem como de audiência de instrução e julgamento, previstas no art. 357 do CPC, o que comprometeria a validade da sentença proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fase de saneamento e organização processual, conforme o art. 357 do CPC, é obrigatória no Procedimento Comum, sendo essencial para delimitar as questões de fato e de direito, bem como para designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

4. A não realização dessa fase processual, sem a concordância das partes, configura nulidade absoluta, uma vez que afeta diretamente os princípios do devido processo legal e do contraditório.

5. O julgamento antecipado da lide, sem a devida observância das fases obrigatórias, configura erro processual ("error in procedendo"), acarretando a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de realização da fase de saneamento e organização processual, prevista no art. 357 do CPC, sem a concordância das partes, gera nulidade absoluta da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 357.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0806833-16.2020.8.14.0040, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 13/08/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, julgado em 28/05/2024.

As razões recursais pertencentes ao Agravo Interno estão assentadas no PJe ID

22984548, páginas 1-6.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0804043-54.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

ADVOGADO: EDUARDO ALVES MARÇAL – OAB/MT 13.311

AGRAVADO: ANTÔNIO VIANA ROCHA LOPES

ADVOGADO: BRUNO MEDEIROS DURÃO – OAB/RJ 152.121

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Inicialmente, tenho por corrigir a qualidade da redação apresentada por

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
dado que não trata de contrarrazões recursais, mas de razões propriamente dita ao Recurso de Agravo Interno interposto em desfavor de decisão colegiada: Acórdão.

Dito isso, inicio o cabimento do Recurso de Agravo Interno de acórdão como bem exposto no PJe ID 22556487
.

Pois bem. Conforme artigo 1.021 do CPC, a hipótese de cabimento do Recurso de Agravo Interno se estabelece em decisão unipessoal ou monocrática, constituindo-se erro grosseiro quando combate acórdão.

Eis os precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO AVIADO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO.
PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800356-42.2021.8.14.0007 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/03/2024 ) Destaquei.

Incabível Agravo Interno contra decisão que parte do Colegiado.

Outro precedente.

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO AVIADO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO.
PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.
(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800950-24.2019.8.14.0008 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/05/2024 )

Recurso que não será conhecido por força de erro grosseiro.

Ora,
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
maneja Recurso de Agravo Interno contra decisão colegiada, firmando-se a inadmissibilidade recursal por cometimento de erro grosseiro dado ser incabível à espécie.

Recurso que não será conhecido a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, posiciono-me por não conhecer do Recurso de Agravo Interno em Apelação Cível

porque

inadmissível

segundo fundamentos acima delineados.

Aplico ditames do artigo 1.021, § 4º do CPC dada a qualidade do julgado, condenando-o o Agravante a pagar ao Agravado multa fixada em 1%(um por cento) do valor atualizado da causa eis o erro grosseiro cometido.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a

consequente

remessa dos autos ao Juízo de origem.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 05/12/2024